Tribunal: TJBA
Processo: 0196699-05.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0196699-05.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVADO: DINAH SANTOS DE SANTANA Advogado(s): GLAUCO HUMBERTO BORK, ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, GLAUCO HUMBERTO BORK ACORDÃO DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANOS ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO DE EXTRATOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do agravante e deu parcial provimento à apelação da autora, reconhecendo o direito à correção monetária de depósitos em caderneta de poupança referentes aos Planos Collor I e II. O agravante pleiteou, preliminarmente ,a suspensão do feito com fundamento no Recurso Extraordinário 626.307/SP (Tema 264 do STF) em, no mérito, alegou a inexistência de saldo no período correspondente, o que reputa ser indevida a correção pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 264 do STF; (ii) verificar se, diante da ausência de apresentação de extratos bancários pelo banco réu, prevalece a presunção de veracidade das alegações da autora sobre a existência de saldo na conta poupança no período dos planos econômicos e, por conseguinte, a concessão à correção pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão nacional dos processos relativos à correção monetária em cadernetas de poupança foi rejeitada no Tema 264 do STF, que enfatizou o caráter facultativo da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. Assim, não há fundamento para suspensão do feito. 4. O banco réu não apresentou os extratos bancários requisitados, alegando impossibilidade de fornecimento. Com base no dever de guarda, nos termos do art. 396 do CPC, a ausência de comprovação gera a presunção de veracidade das alegações da autora, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 411). 5. A autora comprovou a existência da conta poupança desde 1984 e solicitou a exibição de extratos do período em questão. A inversão do ônus da prova, deferida nos autos, impõe ao banco o encargo de demonstrar a inexistência de saldo, obrigação da qual não se desincumbiu. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça estabelece que, em ações relacionadas a expurgos inflacionários, os índices de correção monetária aplicáveis são: 84,32% (Plano Collor I) e 21,87% (Plano Collor II) . 7. Os juros remuneratórios, à taxa de 0,5% ao mês com capitalização mensal, devem incidir desde a data do surgimento das diferenças até o encerramento da conta poupança, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "O Tema 264 do STF não determina a suspensão nacional de processos sobre correção monetária de cadernetas de poupança, reafirmando o caráter facultativo da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165". "Em ações que tratam de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, a ausência de exibição de extratos pela instituição financeira gera a presunção de veracidade das alegações do autor, especialmente quando houver inversão do ônus da prova". "Os índices de correção monetária aplicáveis aos Planos Econômicos Collor I e II são aqueles fixados pelo STJ, sendo devidos os juros remuneratórios à taxa contratual de 0,5% ao mês até o encerramento da conta poupança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 373, I, e 396; Lei 8.078/90 (CDC), art. 6º, VIII; Súmula 43/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.307/SP (Tema 264); STF, ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, REsp 1107201/DF (Temas 303 e 304), Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06.05.2011; STJ, AgInt no REsp 1545905/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 21.11.2016; STJ, Tema 411; TJBA, Apelação nº 0142531-53.2007.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Publicada em 13.08.2018. Vistos, relatados e discutidos nos autos de Agravo Interno em Apelação n. 0196699-05.2007.8.05.0001, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL SA e, como agravada, DINAH SANTOS DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça. 64